Tribunal: TJSP
Processo: 1008056-93.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fixação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. Alegação de que o filho seria parte legítima para cobrar pensão alimentícia vencida. Inocorrência. Na falta de interesse do descendente maior de idade, a genitora que arcou exclusivamente com a subsistência tem interesse no ressarcimento dos valores pagos. Dever alimentar anteriormente fixado por título judicial.

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. Alegação de que o filho seria parte legítima para cobrar pensão alimentícia vencida. Inocorrência. Na falta de interesse do descendente maior de idade, a genitora que arcou exclusivamente com a subsistência tem interesse no ressarcimento dos valores pagos. Dever alimentar anteriormente fixado por título judicial. Inteligência do art. 871 do CC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.